Tribunal: TJES
Processo: 0006804-26.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006804-26.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
APELADO: CHRISTIANE LOURENCO DOS SANTOS MIRANDA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PROVA DA QUITAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Como sabido, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro

II
– A prova do pagamento é ônus do devedor, eis que não se pode compelir o credor a produzir prova negativa, ainda que aplicável a legislação consumerista à espécie, eis que, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de demonstrar minimamente o direito alegado.

III
– O pagamento se comprova através de prova documental, a qual deve ser acostada à exordial ou a defesa, sendo estes os momentos processuais adequados à sua produção,
ex vi
da legislação processual civil.

IV
– A parte lesada pelo inadimplemento contratual pode pleitear sua rescisão, ressalvando o direito de retenção por benfeitorias do possuidor de boa-fé.

V
– Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível oposta por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA em face da Sentença de fls. 266-268 que julgou improcedente ação de origem.

Em suas razões, a apelante aduz que deve ser preservado o
pacta sunt servanda
, aplicando-se a cláusula resolutiva expressa prevista na avença firmada entre as partes litigantes, bem como, que a função social não pode se sobrepor, de forma absoluta, ao instrumento contratual. Argumenta que a improcedência da demanda importa em enriquecimento ilícito da parte demandada, a qual adimpliu quantia ínfima do contrato, devendo ser prestigiada a livre iniciativa e o direito à propriedade privada.

Intimada para contrarrazões, a apelada se manteve silente.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0006804-26.2009.8.08.0048

APELANTE:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

APELADO:

CHRISTIANE LOURENÇO DOS SANTOS MIRANDA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em determinar-se a juridicidade da Sentença de fls. 266-268 que julgou improcedente ação de origem.

Em suas razões, a apelante aduz que deve ser preservado o
pacta sunt servanda
, aplicando-se a cláusula resolutiva expressa prevista na avença firmada entre as partes litigantes, bem como, que a função social não pode se sobrepor, de forma absoluta, ao instrumento contratual. Argumenta que a improcedência da demanda importa em enriquecimento ilícito da parte demandada, a qual adimpliu quantia ínfima do contrato, devendo ser prestigiada a livre iniciativa e o direito à propriedade privada.

Examinando com acuidade o caderno processual, entendo deva ser reformada a sentença combatida. E assim o digo, porque não se pode premiar o devedor inadimplente com a propriedade do bem transacionado, sob pena de enriquecimento ilícito.

A respeito do contrato de compra e venda, estabelece o CC: “
Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro
”.

In casu
, incidente também as normas do CDC, eis que evidente a relação de consumo existente entre os ora litigantes. Todavia, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente quando tal cenário importa em imputação a parte adversa de produzir prova negativa.

A prova negativa (diabólica) é aquela modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida. A mera alegação de relação de consumo, por si só, não induz a hipossuficiência do consumidor, assim como não autoriza a aplicação automática da inversão do ônus da prova, notadamente porque o NCPC, em seu art. 373, I, prescreve que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, sendo vedado atribuir à parte contrária a realização de prova negativa (diabólica)
1
.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do STJ, “a prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002)”
2
.

No mesmo caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM PROVEITO DO EMPREENDIMENTO RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO TRANSFERIDA AOS RÉUS EXPRESSO ACORDO PACTUADO ENTRE OS LITIGANTES PROVA DE QUITAÇÃO INEXISTÊNCIA DANO MORAL NÃO VERIFICADO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teor da regra geral do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), o autor, nesta ação, cuidou de demonstrar a responsabilidade dos réus quanto ao empréstimo efetuado com terceiro, bem como a inadimplência deste. 2. De forma diversa,
a parte demandada não demonstrou satisfatoriamente a quitação da dívida assumida, não se desincumbindo, portanto, de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor (art. 373, II, do CPC). 3. A prova do pagamento é ônus que compete ao devedor. Ademais, a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. (Art. 320 do CC), sob pena de incidência do brocardo quem paga mal, paga duas vezes.
4. Não resta evidenciado qualquer elemento apto a demonstrar a ocorrência de abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado, sendo firme a jurisprudência no sentido de que o mero descumprimento contratual não acarreta dano moral, visto não passar de incômodo da vida em sociedade (STJ, REsp 1284035/MS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23-04-2013, DJe 20-05-2013). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00011556720118080062, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - INADIMPLÊNCIA - DÉBITO APURADO - PROVA DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - DEVEDOR.
Compete ao devedor comprovar o pagamento mediante recibo ou outro meio de prova idôneo, sob pena de responder pela dívida assumida.
(TJ-MG - AC: 10414180022991001 Medina, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que considera satisfeita a obrigação e extingue o processo com fundamento no art. 794, I, do CPC.
Ônus da prova quanto ao pagamento que compete ao devedor. Inteligência do art. 333, II, do CPC. Inversão do ônus da prova que pode acarretar cerceamento de defesa para o credor, por se tratar a falta de pagamento de fato negativo.
Exequente que, de todo modo, comprovou que o executado não efetuou o pagamento na forma estabelecida no acordo judicialmente homologado. Ausente prova do cumprimento da obrigação pelo devedor, de rigor o prosseguimento da execução. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 02055982720098260004 SP 0205598-27.2009.8.26.0004, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 03/03/2016, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2016)

No caso dos autos, a ré/devedora não demonstrou que quitou a obrigação constante do contrato, tendo acostado comprovantes de pagamento de apenas 03 (três) parcelas; ao passo que o imóvel restou adquirido mediante 120 (cento) e vinte prestações mensais. Dito isso, evidente a inexistência de adimplemento substancial (descumprimento de pequena relevância).

Como sabido, o pagamento se comprova através de documentos,
ex vi
do art. 320 do CC
3
e, neste ponto, rememoro que a oportunidade para a produção de prova documental é na inicial ou na contestação, exceto em se tratando de documento novo - fato este que não se aplica ao caso posto em xeque.
É o que preleciona o CPC:

Art. 434.

Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único.
Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435.

É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.

Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Em outras palavras, os documentos aptos a comprovar a pretensão
da requerida
dever
iam ter sido
coligidos à peça d
efensiva, o que não ocorreu,
de forma que deve ser reconhecida a inadimplência.

N
este cenário, nos termos da legislação civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475).

A
cerca das benfeitorias, o
CC dispõe

que:

Art. 1.219.
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis
, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa,
e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis
.

Art. 1.222.
O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias
ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo;
ao possuidor de boa-fé indenizará pelo valor atual.

No caso sob exame, o valor atual das benfeitorias foi auferido pelo laudo pericial de fls. 168-188, que as avaliou em R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).

Ante o narrado, deve ser assegurado do requerido/apelado o direito de retenção até o pagamento das benfeitorias pelo requerente/apelante; decerto que, sobre tais valores deverá incidir, da data da perícia até o efetivo pagamento, a taxa Selic, a qual representa juros moratórios e correção monetária.

No mesmo caminhar:

APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO CESSÃO DIREITOS SOBRE IMÓVEL. RETORNO "STATUS QUO ANTE". FRUIÇÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS. CABIMENTO. - A chamada taxa de fruição é imposta ao comprador inadimplente quando o compromisso de compra e venda é rescindido. Nesse caso, com a resolução da avença, e o retorno dos contratantes ao "status quo ante", aquele que usufruiu do bem por certo período deve indenizar o proprietário, sob pena de enriquecimento sem causa -
Rescindido o contrato, o retorno das partes ao "status quo ante" emerge como decorrência lógica, devendo ser determinada a devolução dos valores pagos pelo comprador.
(TJ-MG - AC: 10000170502314006 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ATRIBUÍDO AO REQUERIDO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM SUPEDÂNEO NO ART. 267, VI, DO CPC/73. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ALEGADA INVALIDADE DO CONTRATO PELO DEMANDADO. INSUBSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A CONCLUIR PELA HIGIDEZ DO PACTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS CAPAZES DE MACULAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO INCONTESTE. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE DO BEM. VIABILIDADE. "
O inadimplemento da compradora decorrente da falta de pagamento das parcelas ajustadas, autoriza a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, com a reintegração do vendedor na posse do imóvel.
" (TJ-SC - AC: 00013961020098240242 Ipumirim 0001396-10.2009.8.24.0242, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 12/07/2018, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA. DIREITO À RETENÇÃO POR BENFEITORIAS RECONHECIDO EM SENTENÇA EM FAVOR DA POSSUIDORA DE BOA-FÉ. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTES DE REALIZADA A PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DAS BENFEITORIAS E SEM INDENIZÁ- LAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 884 E 1.219 CC. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DE LEI E CONSTANTE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS COMO CONDIÇÃO À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. –
A retenção é acessória ao direito à indenização por benfeitorias e traduz-se como a possibilidade de o possuidor de boa-fé permanecer no imóvel até o recebimento do respectivo valor das benfeitorias por ele realizadas.- Conforme doutrina e jurisprudência uníssonas “desde a reforma da Lei 10.444/2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório”
(STJ, REsp 1782335/MT).- No caso, a própria sentença transitada em julgado reconheceu o direito à retenção por benfeitorias em favor da ora agravante, dessa forma, subsistindo direito à retenção, descabe a expedição de mandado para a entrega da coisa, isto é reintegração, até que seja satisfeito o ressarcimento integral das benfeitorias necessárias e úteis realizadas. Agravo de Instrumento provido. (TJPR - 18ª C.Cível - 0019031-87.2020.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 13.07.2020) (TJ-PR - AI: 00190318720208160000 PR 0019031-87.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 13/07/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2020)

Ante o narrado,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença combatida a fim de julgar procedente a ação matriz, declarando-se a rescisão do contrato firmado entre as partes, com a consequente reintegração de posse em favor da parte autora, ressalvado o direito de retenção da parte ré, até o ressarcimento das benfeitorias.

Face à omissão da sentença objurgada e dada a sucumbência mínima sofrida pela requerente/apelante, condeno a requerida/apelada ao pagamento das custas e honorários, que arbitro em 11% sobre o valor da condenação; ressaltando que tal parte litiga sob o manto da gratuidade.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
(TJ-MS - AC: 08170129320148120001 MS 0817012-93.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 21/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2018)

2
(REsp 1.084.745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012).

3

Art. 320.
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único
. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.